Tribunal: STF
Processo: RHC 222250
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Corrupção ativa de perito. Trancamento da ação penal. Atipicidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 443.499, proferiu acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA DE PERITO. ART. 343 DO CP. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A denúncia deve ser recebida desde que, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), venha acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP). 



    2. O órgão acusatório imputa ao ora paciente a prática do delito previsto no art. 343 do Código Penal sob a alegação de que o acusado prometia aos peritos cadastrados na vara em que atuava como juiz vantagem consistente no aumento do número de designações para realização de laudos técnicos, a fim de influenciar no resultado de tais exames, com o intuito de beneficiar partes e advogados ligados à igreja que frequentava. 



    3. As circunstâncias descritas, a um primeiro olhar, retratam os elementos necessários para a configuração do delito de corrupção ativa de perito – promessa de vantagem aos peritos para que fizessem afirmação diversa de sua conclusão profissional, de modo a omitir a verdade no laudo a ser confeccionado. Mesmo que se considere a afirmação defensiva de que os laudos firmados não trazem conteúdo inverídico, tal elemento não altera a suposta tipicidade da conduta, uma vez que: a) se trata de crime formal, nos termos da jurisprudência anteriormente mencionada; b) a narrativa fática evidencia a configuração do verbo "calar a verdade", também previsto no caput do art. 343 do Código Penal. 



    4. Os elementos informativos colhidos até o oferecimento da inicial acusatória, descritos no acórdão combatido, evidenciam indícios de que: a) houve aumento no número de designação dos profissionais que seguiam as diretrizes do paciente e diminuição das nomeações daqueles que atuavam conforme suas próprias convicções; b) os peritos se sentiram compelidos, pelas palavras do magistrado, a alterar o resultado dos laudos confeccionados, o que os levou a atestar algo que não estava de acordo com sua opinião profissional; c) houve casos de sucessivas designações de peritos em um único processo (três, quatro profissionais) até que viesse aos autos laudo com atestado no sentido pretendido pelo juiz; d) estatisticamente, a unidade jurisdicional presidida pelo paciente apresentava número de deferimento de benefícios previdenciários muito superior aos demais órgãos com competência semelhante. 



    5. O exame da tese de atipicidade da conduta perpassa pela análise das afirmações de que o réu não prometeu vantagem indevida ou pretendeu influenciar na convicção profissional dos peritos, tampouco no resultado dos laudos confeccionados. Todavia, essa conclusão não é extraída, de plano, na hipótese, de modo que seu acolhimento demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    6. Ordem denegada.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “não obstante os fundamentos invocados, a leitura da denúncia, sem qualquer análise probatória, permite concluir a atipicidade dos fatos à luz do tipo penal de falsa perícia”; 



          (ii) “o Paciente não solicitou aos peritos que produzissem um laudo contrário à verdade. Não solicitou aos peritos que se atestasse uma doença que na realidade não existia”;



          (iii) “as orientações, realizadas de forma geral, e nunca em casos específicos, com a finalidade de se levar em consideração aspectos socioeconômicos do periciado, não se adequam ao tipo penal pelo qual o Paciente foi denunciado”. 



    3. A defesa pede “seja provido o recurso ordinário em habeas corpus para reformar o v. acórdão proferido pela Col. 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por via de consequência, determinar o trancamento da Ação Penal nº 0009145-41.2012.403.0000”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...] impende ressaltar que o trancamento da ação penal, via remédio heroico, constitui medida excepcional, somente quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, porquanto a via estreita do habeas corpus não comporta diligências probatórias.



    Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 



    A denúncia deve ser recebida desde que, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), venha acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP). 



    Assim, é legítima e idônea para consubstanciar a pretensão punitiva estatal a denúncia que, atenta aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descreve o fato criminoso imputado ao denunciado com todas as suas circunstâncias relevantes, de modo a permitir ao imputado compreender os termos da acusação e dela defender-se, sob o contraditório judicial.



    [...]



    A leitura dos excertos anteriormente transcritos permite verificar que o órgão acusatório imputa ao ora paciente a prática do delito previsto no art. 343 do Código Penal sob a alegação de que o acusado prometia aos peritos cadastrados na vara em que atuava como juiz vantagem consistente no aumento do número de designações para realização de laudos técnicos, a fim de influenciar no resultado de tais exames, com o intuito de beneficiar partes e advogados ligados à igreja que frequentava. 



    As circunstâncias descritas, a um primeiro olhar, retratam os elementos necessários para a configuração do delito de corrupção ativa de perito – promessa de vantagem aos peritos para que fizessem afirmação diversa de sua conclusão profissional, de modo a omitir a verdade no laudo pericial a ser confeccionado. Mesmo que se considere a afirmação defensiva de que os laudos firmados não trazem conteúdo inverídico, tal elemento não altera a suposta tipicidade da conduta, uma vez que: a) se trata de crime formal, nos termos da jurisprudência anteriormente mencionada; b) a narrativa fática evidencia a configuração do verbo "calar a verdade", também previsto no caput do art. 343 do Código Penal. 



    Além disso, os elementos informativos colhidos até o oferecimento da inicial acusatória, descritos no acórdão combatido, evidenciam indícios de que: a) houve aumento no número de designação dos profissionais que seguiam as diretrizes do paciente e diminuição das nomeações daqueles que atuavam conforme suas próprias convicções; b) os peritos se sentiram compelidos, pelas palavras do magistrado, a alterar o resultado dos laudos confeccionados, o que os levou a atestar algo que não estava de acordo com sua opinião profissional; c) houve casos de sucessivas designações de peritos em um único processo (três, quatro profissionais) até que viesse aos autos laudo com atestado no sentido pretendido pelo juiz; d) estatisticamente, a unidade jurisdicional presidida pelo paciente apresentava número de deferimento de benefícios previdenciários muito superior aos demais órgãos com competência semelhante. 



    Importa, de outra angulação, destacar que, em grau de cognição correspondente ao momento processual de que se está a cuidar – recebimento da denúncia –, não se pode pretender que traga o órgão acusador, já com a denúncia, prova cabal de tudo o que afirma na peça inaugural da ação penal. Contenta-se o juízo de admissibilidade com o fumus comissi delicti, que, no processo penal, consubstancia-se na prova da existência material do fato e nos indícios de sua autoria, componentes ineludivelmente demonstrados, à saciedade, na origem, conforme reconhecido pelos próprios desembargadores que votaram pela concessão do writ.



    Na hipótese, o Tribunal a quo considerou que os depoimentos e demais elementos colhidos durante a investigação eram suficientes para demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria. 



    das afirmações de que o réu não prometeu vantagem indevida ou pretendeu influenciar na convicção profissional dos peritos, tampouco no resultado dos laudos confeccionados. Todavia, essa conclusão não é extraída, de plano, na hipótese, de modo que seu acolhimento demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    [...].



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, cito o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APONTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas ausência de justa causa, inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao paciente , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    4. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    5. O acórdão impugnado não apreciou, quanto às demais alegações (suposta nulidade da utilização, como prova emprestada, de elementos produzidos em processo administrativo disciplinar antecedente, e pleiteada revogação da medida cautelar de afastamento da função pública), as pretensões formuladas pela parte agravante.



    6. É inadequado o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    7. Agravo interno desprovido.



    9. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator